Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-43.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras do ofendido e testemunhas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Réu flagrado em poder da res – Inversão da posse - Crime consumado – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido.